Tribunal: TCU
Processo: 037.771/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13176/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.771/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Celia Maria Lisboa Pereira (XXX.172.802-XX); Francisca Aldenizia Rosas (XXX.568.872-XX); Genilson Cavalcante Gil (XXX.013.722-XX); Ivanilda Reis Rodrigues (XXX.997.692-XX); Lourdes Queiroz da Costa (XXX.769.122-XX); Luiz Carlos de Souza (XXX.173.992-XX); Luziete Evangelista Cordeiro (XXX.258.542-XX); Paulo Jose de Nazare e Sa (XXX.771.672-XX); Sandra Maria Barros Serrao (XXX.667.872-XX); Sergio Paulo Gualberto Santos (XXX.771.437-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.